Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. OFÍCIO OU PROFISSÃO. ADVOGADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM OUTRA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal, em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita em razão da profissão), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (pena de multa), calculados no padrão unitário mínimo legal.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) reconhecimento da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) absolvição, por falta de provas quanto ao dolo ou em razão da atipicidade da conduta, decorrente do reconhecimento da excludente de culpabilidade: e (iii) mantida a condenação, o reconhecimento da continuidade delitiva dos fatos ora apreciados com aqueles descritos na ação penal no 0719008-89.2024.8.07.0007.
III – Razões de decidir:
3. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundamentam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal.
4. Comprovado que o acusado se apropriou de valores devidos à vítima, recebidos na condição de seu advogado, demonstradas a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita majorada (artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal), não havendo falar em absolvição.
5. Não há falar em ausência de dolo, pois o réu, ciente da origem e destinação dos valores, apropriou-se deles em proveito próprio, manteve a vítima em ignorância por anos, sem jamais comunicá-la sobre o referido pagamento, ademais, buscou alternativas de reparação após ser instado judicialmente.
6. A alegação de crise econômica não exclui o dolo nem configura inexigibilidade de conduta diversa, pois viável ao agente adotar comportamento conforme o Direito, seja comunicando o cliente acerca da situação, seja promovendo a imediata devolução dos valores. Evidencia-se, no caso, a deliberada escolha do réu de utilizar o numerário em benefício próprio, omitindo-se quanto à sua obrigação de repasse, conduta que desnatura por completo qualquer alegação de mero inadimplemento civil.
7. O reconhecimento da continuidade delitiva dos fatos ora apreciados com aqueles descritos em outra ação penal é da competência da Vara de Execuções Penais (art. 66, inciso III, alínea 'a', da Lei de Execução Penal).
IV – Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.